Tribunal: TJES
Processo: 5008749-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008749-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE TEODORIO GUIMARAES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente foi preso em flagrante com quase 400 (quatrocentas) unidades de drogas prontas para venda/consumo. Assim, para além da quantidade de drogas apreendida, o Juízo da Audiência de Custódia ainda fundamentou a prisão pelo fato de que "no local em que foi preso o autuado, havia várias crianças em plena luz do dia, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal".
2. Diante das circunstâncias do flagrante realizado, as condições pessoais do Paciente não impedem o uso da prisão preventiva (AgRg no HC n. 813.208/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008749-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE TEODORIO GUIMARAES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de JOSE TEODORIO GUIMARAES DOS SANTOS em face de ato decisório do Juízo da Audiência de Custódia de São Mateus-ES, que decretou prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alega que o Paciente ostenta boas condições pessoais e que é mero usuário de drogas, tendo sido preso em flagrante somente com 5 (cinco) pinos de cocaína e 1 (uma) bucha de maconha. Assim, não haveria motivos suficientes para decretação da prisão preventiva.

A despeito das alegações trazidas na peça inicial, que está bem redigida e estruturada, os fatos apresentados na ação penal originária parecem ser sensivelmente diversos dos apresentados pelo Impetrante.

O que extraio das peças que instruem o inquérito policial - já que a denúncia ou não foi ofertada ou não foi trazida aos autos - a dinâmica foi a seguinte:

SOLDADO MAI E SOLDADO MIOTTO DURANTE PATRULHAMENTO REALIZADO NO BAIRRO SEAC, RECEBEU DENUNCIA ANONIMA DE QUE TERIA UM INDIVIDUO APARENTANDO TER UMA IDADE AVANÇADA DE CABELOS GRISALHOS E BAIXA ESTATURA DE COR MORENO CLARO QUE TRAJAVA CAMISA CINZA DE GOLA POLO E BERMUDA AZUL COM DETALHES VERDES QUE UTILIZA UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE COR AZUL PLACA MSK-4H07, E QUE ESSE INDIVIDUO ESTARIA COMERCIALIZANDO DROGAS NA REGIÃO, BUSCANDO ESSA DROGA EM UMA MATA QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DISTRIBUINDO EM PEQUENAS PORÇÕES NO BAIRRO SUPRACITADO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES OS MILITARES SEGUIRAM ATE A REFERIDA MATA E VIZUALIZOU O NACIONAL POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO JOSÉ TEODORIO GUIMARAES DOS SANTOS, DESCENDO DA MOTOCICLETA E ADENTRANDO A MATA, NESSE MOMENTO OS POLICIAIS SE DESLOCARAM EM DIREÇÃO A JOSÉ E DERAM VOZ DE ABORDAGEM, MOMENTO EM QUE ELE DISPENSOU UMA SACOLA CONTENDO MATERIAL ENTORPECENTE. INFORMO AINDA QUE FOI FEITO BUSCA PESSOAL AO NACIONAL E FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO ESQUERDO UMA QUANTIA DE 24,00 REAIS EM ESPECIE, SENDO UMA NOTA DE 20 REAIS E DUAS NOTAS DE 2 REAIS, UM TELEFONE CELULAR, E CINCO PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR COCAINA. DEVIDO AOS FATOS SUPRACITADOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO NACIONAL. INFORMO AINDA QUE NA SACOLA QUE FOI DISPENSADA HAVIA
196 PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A CRACK, 137 BUCHAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E 41 PINOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA E MATERIAL PARA EMBALO DE DROGAS
. DESTACO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM O LOCAL ERA FREQUENTADO POR DIVERSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTAVAM BRINCANDO NA PRAÇA PRÓXIMO A MATA. AO SER QUESTIONADO SOBRE AS ESCORIAÇÕES O MESMO NOS RELATOU QUE A CERCA DE UMA SEMANA HAVIA CAIDO DE MOTO E APRESENTAVA UMA LESAO NO JOELHO DIREITO E ALGUMAS ESCORIAÇÕES LEVES PELO CORPO. O VÉICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO ILÍCITO FOI ENCAMINHADO AO PATIO DO DETRAN CREDENCIADO, CONFORME GRV N°619160. PARA A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FISICA DO CONDUZIDO E DOS MILITARES E PARA MINIMIZAR O FUNDADO RECEIO DE FUGA SE FEZ NESSARIO A UTILIZAÇÃO DA ALGEMAS. DIANTE DOS FATOS O NACIONAL FOI CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA PARA O PLANTÃO DE POLICIA CIVIL EM SÃO MATEUS";
QUE AFIRMA QUE VIU JOSE TEODORIO JOGANDO AO CHÃO A SACOLA CONTENDO DROGAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM
; QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE HISTÓRICO DE TRÁFICO DE DROGAS REFERENTE AO SUSPEITO JOSE TEODORIO; QUE O DETIDO NÃO OFERECEU RESIDÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL

Dos elementos havidos até o presente momento, o que se apresenta é que o Paciente não só estava praticando o tráfico de drogas como ainda dispunha de uma grande quantidade e variedade de drogas no momento do flagrante. São quase 400 (quatrocentas) unidades de drogas prontas para venda/consumo. Assim, para além da quantidade de drogas apreendida, o Juízo da Audiência de Custódia ainda fundamentou a prisão pelo fato de que "no local em que foi preso o autuado, havia várias crianças em plena luz do dia, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal".

Nas informações prestadas, o Juízo de primeiro grau destacou que "Por fim, esclareço que após ofertada a denúncia, em 10/08/2023, os autos vieram conclusos na data de 17/08/2023, para impulso inicial".

Diante desses elementos inicialmente apresentados, as condições pessoais do Paciente não impedem o uso da prisão preventiva (AgRg no HC n. 813.208/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.), razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.